Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004396-16.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2200-66 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (EMBARGANTE), M. A. F. D. S. (EMBARGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 024.122.561-28 (EMBARGADO), MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 024.122.561-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – VIABILIDADE - CANCELAMENTO UNILATERAL EM RAZÃO DE SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATADO PARA CARACTERIZAR A MORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIABILIDADE Da CONDENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BILHETE COM VIGÊNCIA ENCERRADA ANTES DO SINISTRO – ACOLHIMENTO – IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Considera-se ilícito o cancelamento unilateral do contrato de seguros, quando não demonstrada a efetiva notificação do segurado/consumidor no endereço constante do negócio para regularizar a eventual inadimplência, de modo que não fica configurada a mora, inclusive quanto ao próprio prêmio, ante a conduta mencionada.

O ato ilícito decorrente da ausência de notificação para purgar a mora, e o consequente cancelamento do seguro, acarreta o dever de indenizar”.

Mostra-se pertinente o julgamento de improcedência do pedido autoral quanto ao Bilhete n. 95401916061, eis que a vigência já havia se encerrado antes do sinistro referente à demanda; todavia, quanto aos demais termos dos embargos de declaração, não há falar em vício; mas sim tentativa de rediscussão do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ID. Num. 265548252),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1004396-16.2020.8.11.0003
, interposto em face de
M. A. F. D. S.,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
, mantendo a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro (Processo Número:
1004396-16.2020.8.11.0003
), proposta por
M. A. F. S.
representado por sua genitora e autora
MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados, para o fim de
CONDENAR
a demandada ao pagamento da importância correspondente aos valores das apólices de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Proposta no 84678000795 e R$ 2.000,00 (dois mil reais), do bilhete 95401916061, valores a serem atualizados com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
citação
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN
[5]
), bem assim correção monetária desde o
ajuizamento
desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81),
rateando o valor da condenação entre os autores
. E, ainda, em face da regra da causalidade,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Embargante alega omissão quanto ao Bilhete n. 95401916061, eis que a vigência teria encerrada antes do sinistro.

Requer seja sanada a omissão,

“(...) destacada no tocante ao Bilhete n.o 95401916061, que fora cancelado antes do sinistro em virtude de término de vigência, e não por inadimplência, reconhecendo a improcedência dos pedidos iniciais em relação a este contrato; b) sanar a omissão destacada em relação à precedentes da Corte Superior, no sentido de que o inadimplemento das parcelas por longo período - como no caso em debate - configura comportamento incompatível com a vontade de dar continuidade ao contrato, declarando lícita a negativa da seguradora e julgando improcedentes os pedidos iniciais”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se no sentido de acolher os embargos para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A (ID. Num. 265548252),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1004396-16.2020.8.11.0003
, interposto em face de
M. A. F. D. S.,
à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO
, mantendo a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro (Processo Número:
1004396-16.2020.8.11.0003
), proposta por
M. A. F. S.
representado por sua genitora e autora
MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados, para o fim de
CONDENAR
a demandada ao pagamento da importância correspondente aos valores das apólices de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Proposta no 84678000795 e R$ 2.000,00 (dois mil reais), do bilhete 95401916061, valores a serem atualizados com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
citação
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN
[5]
), bem assim correção monetária desde o
ajuizamento
desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81),
rateando o valor da condenação entre os autores
. E, ainda, em face da regra da causalidade,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – VIABILIDADE - CANCELAMENTO UNILATERAL EM RAZÃO DE SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATADO PARA CARACTERIZAR A MORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIABILIDADE Da CONDENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se ilícito o cancelamento unilateral do contrato de seguros, quando não demonstrada a efetiva notificação do segurado/consumidor no endereço constante do negócio para regularizar a eventual inadimplência, de modo que não fica configurada a mora, inclusive quanto ao próprio prêmio, ante a conduta mencionada.

O ato ilícito decorrente da ausência de notificação para purgar a mora, e o consequente cancelamento do seguro, acarreta o dever de indenizar”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, reconheço a omissão quanto ao Bilhete n. 95401916061.

Ato contínuo, considera-se necessário o aclaramento do acórdão.

Nesse contexto, efetivamente, é fato que a vigência referente ao bilhete mencionado se encerrou antes do sinistro.

Desse modo, deve ser julgado improcedente o pedido em face de tal bilhete.

Todavia, quanto aos demais pontos, não há falar em qualquer vício, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, asseverando-se que não há julgamento em caráter repetitivo que force a alteração do acórdão quanto ao outro bilhete e a discussão acerca da ausência de notificação e, por consequência, ausência de mora.

Com esses apontamentos, mostra-se plausível a transcrição de parte do acórdão recorrido:

“(...) Não prospera a alegação de que a sentença deve ser reformada, a fim de considerar improcedentes os pedidos formulados na ação, pois não houve a devida notificação do Apelado acerca de pendência de pagamento do prêmio.

Em sendo assim, se mostra descabida a pretensão recursal, uma vez que não houve a comprovação de envio da correspondência que caracteriza a notificação acerca da inadimplência no endereço constante do contrato firmado.

Desse modo, ante o cancelamento unilateral, impõe-se o ressarcimento material.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTOUNILATERAL DE CONTRATO DESEGURODE VIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se indevido ocancelamentoou a extinção do contrato deseguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado mediante prévia notificação. (AgInt no AREsp 1530000/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020). (...) (N.U 0015727-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária Indenizatória – SEGURODE VIDA - INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA SEGUNDA APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE PRÉVIANOTIFICAÇÃODO SEGURADO PARA PURGAR A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOENÇA PREEXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.

(...) III – Ainda que o segurado, à época, estivesse em atraso com o pagamento dos prêmios, competia à ré, ora primeira apelante, ter comprovado que o notificou, a fim de que pudesse purgar a mora, o que, não ocorreu.

IV - Embora insista que a rescisão do contrato, conforme o seu item 19, ocorreria automaticamente após três meses de inadimplência, fato é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de considerar nula a cláusula que preveja o cancelamento automático dos contratos de seguropor inadimplência, na hipótese de inexistência de notificação do segurado.

V - Tendo a ré, ora primeira apelante, dispensado a realização de exame prévio no momento da contratação do seguro, não pode se valer de sua própria omissão para se eximir de sua obrigação. (N.U 0005414-22.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) A matéria litigiosa consiste em apurar se é devido o valor do seguro para os autores.

Consta nos autos, que o autor MATEUS é filho de ALESSANDRO COSTA DA SILVA, falecido em 05 de março de 2015 – id. 30163737.

O falecido contratou seguro de vida e incluiu como beneficiários o autor MATEUS e a requerente MARILZA – id. 30164294.

Ocorre que o requerido alega que o seguro não é devido, pois ele foi cancelado por inadimplência antes da ocorrência do sinistro – id. 74331424.

A matéria não demanda maiores delongas.

(...)

Ressalte-se, ainda, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito (CC, 794), embora a autora tenha subscrito declaração, sob as penas da lei de que o
de

cujus
não possuía filhos.

Ademais, nem se cogitou que o prêmio, no seguro de vida, foi conveniado por prazo limitado, ou por toda a vida do segurado (CC, 796) e, além disso, também não se cogitou em prazo de prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro (CC, 797).

Por fim, apesar de a requerida alegar o cancelamento da apólice por inadimplemento, não logrou êxito em demonstrar que realizou a prévia notificação do seguro, ônus que a incumbia:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO NEGOCIADO E PARCELADO - PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA - CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO - NEGÓCIO JURÍDICO NÃO EFETIVADO, POR DESÍDIA EXCLUSIVA DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NO SERVIÇO - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, II, DO CPC/15 - ATO ILÍCITO E DANO CONFIGURADO - NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §§ 2o E 11, DO CPC/15). A apólice é o instrumento do seguro e deve consignar não apenas os riscos assumidos, mas também o valor do objeto seguro (art. 1.434, CC), que será observado como limite para a indenização na hipótese de sinistro. Conforme entendimento do STJ, o atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável à prévia notificação do segurado acerca de sua inadimplência. A falha na prestação de serviço da instituição financeira, nomeadamente a não efetivação do pagamento da parcela referente ao seguro por débito automático contratado, mesmo havendo saldo suficiente na conta corrente, caracteriza ato ilícito, a ensejar a indenização pelos danos sofridos. A indenização, por danos morais, deve ser fixada levando-se em consideração tanto a extensão do dano sofrido pela vítima quanto o poder econômico do ofensor, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico do dano extrapatrimonial. (TJ-MG - AC: 10000221159023001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2022)”.

Portanto, à cobrança de seguro, a pretensão é procedente”. (...)”.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) Em que pesem as alegações suscitadas pela Apelante e analisando o conjunto probatório existente, penso que a sentença não comporta reparos.

É assente o entendimento no STJ de que a rescisão unilateral do contrato de seguro por falta de pagamento, deve ser precedida da interpelação do segurado para sua constituição em mora, o mero atraso do pagamento não implica no cancelamento automático.

Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES – AUSÊNCIADE NOTIFICAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. Precedentes. 2.Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no REsp 1116718/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA)

Isso posto, a manifestação ministerial é pelo desprovimento do recurso”.

Não considero viável também o pedido para que seja abatido do valor da condenação o prêmio, eis que não houve possibilidade de defesa, no sentido de que tais valores se entravam realmente em atraso.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos para, em caráter infringente,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, apenas para julgar improcedente a pretensão da Autora/Embargada quanto ao Bilhete n. 95401916061, permanecendo inalterados os demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025